Tribunal: STF
Processo: RE 279242
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DE APELO EXTREMO QUE SE ENCONTRAM
 DISSOCIADAS DO THEMA DECIDENDUM.
Caso em que não há como afastar o
 óbice da Súmula 284 desta Suprema Corte.
Necessidade de reexame do
 conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão
diversa da adotada pelo Tribunal de origem. Incidência, também, da
Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo regimental desprovido.